Tribunal: TCU
Processo: 007.337/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2545/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.337/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Cipitelli (XXX.343.467-XX); Alexsandre dos Santos Dias (XXX.721.577-XX); Diego Alves Garcia (XXX.209.527-XX); Hugo Neves Carvalho (XXX.855.037-XX); Iago de Souza Vaccari Santos (XXX.079.867-XX); Juliana da Silva Tavares (XXX.444.397-XX); Pedro Soares Totti Resende (XXX.592.447-XX); Rafaela Gomes Figueiredo (XXX.340.397-XX); Thiago Brandao Pinto (XXX.088.187-XX); Wagner Delecrode (XXX.274.437-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.